Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801036-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM NOVO LOCAL PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo

o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II –
In casu
,
restou amplamente demonstrado a situação precária e o completo abandono do imóvel onde se localiza a Escola Estadual Albertina Barreiros, visto que as reformas para melhoria do local estavam completamente inacabadas,
demonstrando o acerto na decisão proferida pelo Juízo Monocrático, consistente na determinação que o
recorrente e o Estado do Pará disponibilizassem um espaço físico apto a absorver, em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da
mencionada e
scola para o
início do
ano letivo de 2019
;

III – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Itupiranga – Prefeitura Municipal,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da
Ação Civil Pública
(
0800050-87.2019.8.14.0025)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência,
DETERMINO
:

I – Seja
INTIMADO o Município de Itupiranga/PA, bem
como que seja
INTIMADO
o
Estado do Pará
, na pessoa de seus respectivos representantes constitucionais (Prefeito Municipal e Governador), para que disponibilizem,
no prazo de 15 (quinze) dias
, espaço físico, estruturalmente adequado, apto a absorver em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros para o ano letivo de 2019, enquanto perdurarem os serviços de reforma, a fim de evitar prejuízos ao calendário escolar;

II – Seja
INTIMADO
o
Estado do Pará
, na pessoa de seu representante constitucional, a fim de que,
no prazo de 10 (dez) dias
, adote as providências necessárias à retomada da reforma da Escola Estadual Albertina Barreiros, estabelecendo cronograma de etapas para a consecução das obras, DEVENDO juntar aos presentes autos, o procedimento licitatório, contrato administrativo e eventuais aditivos realizados com a empresa contratada;

III –
No que tange a medida coercitiva
, na hipótese de descumprimento das determinações alhures dispostas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
direcionada
ao Município de Itupiranga/PA; e de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
direcionada
ao Estado do Pará, ATÉ O LIMITE DOVALOR TOTAL DO

ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONSECUÇÃO DA REFORMA, em caso de descumprimento desta decisão.
Ademais, FIXO ainda MULTA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará
, sem prejuízo de responderem, eventualmente, dentre outros, por improbidade administrativa, crime de desobediência, podendo inclusive serem presos.”

Nas razões recursais (
Num. 1387836 - Pág. 1
/15), a patrona do ora agravante narrou que o Prefeito Municipal de Itupiranga e pela Secretária Municipal Adjunta de Educação procuraram o recorrido para informar sobre a situação das obras para reforma da Escola de Ensino Médio Albertina Barros, que não estariam concluídas até o início do ano letivo de 2019, previsto para o dia 19/02/2019.

Ressaltou que a referida escola apresentava estrutura inadequada para o ano de 2018, motivo pelo qual, a reforma da mesma foi iniciada no segundo semestre do mencionado ano.

Mencionou que, como não havia previsão orçamentária ou tempo disponível para que o Estado providenciasse a locação de um imóvel para realocação dos alunos da escola durante as obras, o Prefeito Municipal de Itupiranga, compadecido com a referida situação, providenciou uma espaço particular para acomodar os alunos, entretanto, findado o ano de 2018, o imóvel foi devolvido à sua proprietária.

Asseverou que devido o problema da escola não ter sido resolvido, o gestor Municipal ofereceu um galpão para acomodar provisoriamente os alunos da mencionada escola, ficando o Estado do Pará responsável em providenciar as adequações necessárias.

Aduziu que a atribuição prioritária dos Municípios é garantir o ensino fundamental e a educação infantil, não cabendo ao agravante qualquer obrigação em relação aos alunos da rede estadual de ensino.

Sustentou, também, que se o agravante assumir as despesas com o espaço para manutenção da rede estadual de ensino estará descumprindo o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1427255 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer de
Num. 1584908 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga
, que, Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado,
determinou que o recorrente e o Estado do Pará
disponibilizassem,
no prazo de 15 (quinze) dias
, um espaço físico, estruturalmente adequado, apto a absorver em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros para o ano letivo de 2019, enquanto perdurarem os serviços de reforma, a fim de evitar prejuízos ao calendário escolar.

I
nicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

E
videnciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada na ação ajuizada pelo agravado perante o Juízo
a quo
, restou amplamente demonstrado a situação precária e o completo abandono do imóvel onde se localiza a Escola Estadual Albertina Barreiros, visto que as reformas para melhoria do local estavam completamente inacabadas, motivo pelo qual, o ano letivo do ano de 2019 se iniciaria sem que existisse um local para o início das atividades da mencionada escola.

Por conseguinte, parece-me claro que a decisão da autoridade de 1º grau no sentido de que o recorrente e o Estado do Pará disponibilizassem um espaço físico apto a absorver, em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros para o ano letivo de 2019, foi corretamente proferida, visto que existia a possibilidade de ocorrer risco de dano grave e de difícil reparação aos alunos e aos professores da referida escola, caso o problema de falta de local para o início do ano letivo não fosse solucionado, pois comprometeria seriamente o calendário escolar.

Outrossim, a decisão agravada acerca encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;
1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a alegação do recorrente de descumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal
, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação existente na decisão agravada.

Destarte,

depreende-se estar correta a decisão monocrática, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na ação ajuizada pelo agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2020